Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OUTORGA DE MANDATO. ART. 667 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER ATRIBUÍDO AOS APELANTES. REVENDEDORA DE VEÍCULOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELOS DEMANDADOS DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se há danos morais compensáveis em razão do descumprimento da norma estabelecida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é da parte que celebrou o negócio jurídico com a autora. 2.1. Diante da existência de relação jurídica entre a autora e os réus, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam dos ora apelantes.
3. A despeito de estabelecer, a regra prevista no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que é obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo DETRAN, isso não afasta o dever, atribuído ao proprietário, de comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, nos termos da norma estabelecida no art. 134 da aludida lei.
4. Em regra, não configura omissão ilícita, a gerar danos morais compensáveis, as hipóteses em que ambos, vendedor e comprador, deixam de proceder à necessária comunicação da venda ao DETRAN. 4.1. No caso em deslinde, no entanto, os apelantes não eram os compradores do veículo pertencente à demandante, mas sim seus mandatários, responsáveis por zelar pelo veículo e por todos os trâmites necessários a sua posterior venda. 4.2. Assim, sua omissão ilícita não decorre dos deveres da compra e venda, mas sim das obrigações gerais de cuidado decorrentes do negócio jurídico de mandato, nos termos da regra prevista no art. 667 do Código Civil. 4.3. A conduta perpetrada pelos ora apelantes ultrapassou o mero aborrecimento, pois havia compromisso particular, consubstanciado em instrumento de mandato, a procuração acostada aos autos, o que demandava os trâmites e cuidados necessários à negociação do veículo em questão, inclusive, evidentemente, os deveres de comunicação e de registro correspondentes.
5. A partir da análise das condutas empreendidas pelos causadores do dano, da extensão dos danos extrapatrimoniais experimentados, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o montante da compensação respectiva deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
6. Recurso interposto pela autora conhecido e parcialmente provido. 6.1. Apelo manejado pelos réus conhecido e desprovido.